Tribunal: TJPA
Processo: 0817134-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817134-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON CORREA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO
PENAL
E PROCESSUAL
PENAL
. AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIVRAMENTO CONDICIONAL AO APENADO.

POSTERIOR
PROGRESSÃO
PARA O
REGIME

ABERTO
.
PERDA
DO
OBJETO
. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução
penal
interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu o livramento condicional. O agravante sustenta que preenche os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício. Contrarrazões ministeriais pelo improvimento. Progressão de regime superveniente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da
progressão
de
regime
do apenado, teria ocorrido a
perda
do
objeto
do agravo interposto pelo agravante EDSON CORREA DE LIMA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado nos autos que, no curso do processamento do agravo, ocorreu a a
progressão
do apenado para o
regime

aberto
, resta configurada a
perda
superveniente do
objeto
do presente recurso.

4. Nos termos do art. 66, III, "b", da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução
Penal
), compete ao Juízo da execução decidir sobre a
progressão
de
regime
. Uma vez concedida e consolidada a
progressão
, fica esvaziada a controvérsia recursal, tornando o agravo prejudicado.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, "b".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito
Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____dias do mês de ____do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ___________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817134-69.2025.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: EDSON CORREA DE LIMA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCESSO REFERÊNCIA: 8003693-51.2021.8.24.0008

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, interposto pelo apenado EDSON CORREA DE LIMA, por meio da advogada JANAIRA ESPINDOLA REITER (OAB/SC nº 60.537), contra a r. decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, fundamentado na prática de falta grave (fuga em 08/12/2023) e pelo cometimento de novo delito em 03/09/2024.

Aduz o agravante que preenche os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício, destacando que a falta grave é antiga e já reabilitada, além de apresentar comportamento atual classificado como "bom" pelo Presídio Regional de Blumenau Aduz que está reabilitado, tendo em vista que a prática do último crime ocorreu há mais de dois anos.

Pontua que o indeferimento do pedido de livramento condicional pautado em falta disciplinar praticada há mais de 02 (dois) anos é ato ilegal, pois fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como da dignidade da pessoa humana.

Em contrarrazões (ID. 29270399 - Pág. 1/4 o representante do parquet, requereu o conhecimento e o improvimento do Recurso de Agravo em Execução Penal.

Decisão agravada – ID. 29270400 - Pág. 1/4

Parecer ministerial do 2º Grau pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada (Id. 29761102).

É o relatório.

VOTO

Analisando-se os autos, verifica-se que restou configurada a
perda
do
objeto
do presente recurso, eis que em consulta ao Processo de Execução n.º 80036935120218240008 – sistema SEEU, constata-se que apenado

progrediu para o regime aberto.

Sendo assim, imperioso reconhecer a
perda
de
objeto
decorrente da
progressão
de
regime
.

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo em razão da
perda
superveniente do
objeto
.

É o voto.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 30/04/2026